Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Objeto. Decisão que indeferira a gratuidade de justiça postulada pelos agravantes em sede de apelação e determinara a ultimação do preparo. Postulação da gratuidade de justiça. Renovação da postulação sem alteração da base fática. Inviabilidade. Postulantes. Pessoas físicas. Rendimentos. Comprovação da carência de recursos. Exibição de comprovantes aptos a ilustrarem a situação de hipossuficiência. Inexistência. Postulantes empregado público e, a outra, sem comprovação de desemprego. Residência em bairro nobre e concertação de negócio de valor expressivo. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Elisão. Negativa do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (CPC, art. 99, §§ 2o 3o). Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno destinado a reformar a decisão que, no ambiente de ação de conhecimento, indeferira a gratuidade de justiça pleiteada pelos agravantes em grau recursal, diante da ausência de evidência quanto à sua situação de hipossuficiência econômica, determinando que ultimassem o preparo, sob pena de deserção do recurso de apelação que formularam.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de elementos probatórios aptos a evidenciarem a hipossuficiência econômica dos agravantes, de forma a ensejar, ou não, sua contemplação com a gratuidade de justiça pleiteada.
III. Razões de decidir
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. A pessoa física que, defronte postulação dissonante da pretensão que formulara e do que é passível de ser intuído de suas qualificações, resiste em atender ao chamamento que lhe fora endereçado visando a corroborar sua situação financeira e a apreensão de que é passível de ser qualificada como juridicamente pobre, não apresentando, ademais, sinais que orientam no sentido de que padece de hipossuficiência financeira, não pode ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça.
5. O afloramento dos autos da constatação de que um dos litisconsortes é empregado público e aufere renda mensal substancial e, a outra, não evidenciara situação de desemprego, aliado ao fato de que ambos residem em local nobre, não evidenciaram que padecem de situação de descontrole financeiro e estiveram envolto na concertação de negócio de valor substancial, conquanto firmando declaração de pobreza, enseja que lhes seja negada a salvaguarda processual pertinente à gratuidade de justiça, à medida em que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
6. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte ou, ainda, da ausência de indicativos de que o postulante padece de insuficiência financeira, está autorizado a indeferir a gratuidade de justiça postulada de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.